Tribunal: TJDFT
Processo: 0730563-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PROCEDIMENTO. LEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A penhora no rosto dos autos insere-se em um contexto em que há duas demandas: uma da qual tenha partido a ordem judicial para a realização da constrição e outra na qual o devedor figure credor de terceiro. Se porventura vier a ser reconhecido direito de crédito em prol do devedor, a penhora passará a recair sobre eventual bem adjudicado ou que couber ao executado. Precedentes.
2. Na hipótese, para satisfação do crédito cobrado no cumprimento de sentença originário, o d. Juízo “a quo” deferiu a penhora no rosto dos autos versando sobre o valor da arrematação de imóvel de copropriedade dos coexecutados, a recair sobre o produto da expropriação do bem que remanescer em favor da executada agravante, tudo visando a garantia de satisfação integral do crédito em execução.
3. É da própria essência do instituto da solidariedade o direito de o credor exigir de quaisquer dos devedores solidários a integralidade da dívida, conforme disposto no art. 275 do Código Civil.
4. Não há óbice à penhora do direito à meação conferido à agravante nos autos em que não tenha figurado como parte, mas apenas como terceira interessada, pois a finalidade do art. 860 do CPC reside na cautela processual de fazer conhecida a penhora não apenas nos autos em que a própria é deferida, mas também nos autos em que reconhecido o direito penhorado.
5. Recurso conhecido e não provido.